Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM. TRECHO DE VOLTA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de passagem aérea. Recurso da autora visando à majoração da condenação, bem como, à retificação da data de incidência de correção monetária.
2 – Responsabilidade civil. Danos materiais. Ressarcimento pelos gastos na aquisição de nova passagem. Cancelamento de viagem de Los Angeles, EUA, trecho de volta (26/01/2020), por erro da companhia, que não computou a utilização do último trecho do voo de ida (04/01/2020). Na forma da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária da condenação por danos materiais, que se presta apenas a recompor o valor da moeda, incide a partir da data do efetivo prejuízo, que coincide com o desembolso do valor gasto na aquisição de nova passagem.
3 – Danos morais. O cancelamento de passagem não submeteu a autora a constrangimentos ou dificuldades anormais e foi superado com a aquisição de novo bilhete. A questão do cabimento de indenização é superada pela ausência de recurso do réu. Não obstante o aborrecimento decorrente da situação narrada, não há justificativa em fato excepcional para acolhimento da pretensão recursal de majorar a condenação, fixada na origem em R$3.000,00. Sentença que reforma apenas para fixar a data do desembolso (25/01/2020 – ID. 26743676) como termo inicial para a correção monetária da condenação por danos materiais. Os juros de mora sobre os danos, materiais e morais, incidem a partir da citação.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J